Tribunal: TJSP
Processo: 1013013-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de contrato bancário - Sentença que julgou improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente - Alegação da apelante de que não haveria prova da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de contrato bancário - Sentença que julgou improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente - Alegação da apelante de que não haveria prova da origem do débito - Descabimento - Recorrente que não se contrapôs à defesa do réu, o qual apresentou contrato de abertura de conta corrente, cheque especial e extratos bancários, que demonstram a existência de saldo devedor decorrente de pagamento de título, saques e pagamentos com cartão bancário, cujos lançamentos não foram especificamente impugnados (art. 341 do NCPC) - Alegação genérica da existência de documento de formação unilateral, desacompanhada de indícios de falsidade e sem ataque específico a seu conteúdo - Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do nome da demandante no rol dos inadimplentes que se deu no exercício regular de um direito - Legítima a cobrança - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação prévia do apontamento (Súmula 359 do STJ) - Ausente o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013013-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSELI
COELHO CAMARGO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013013-45.2020.8.26.0100 -Voto no 22187 – SP - PRB
2
Voto no 22187
Apelação Cível no 1013013-45.2020.8.26.0100
Apelante: Roseli Coelho Camargo da Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome
da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito
decorrente de contrato bancário - Sentença que julgou
improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre
as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente -
Alegação da apelante de que não haveria prova da origem do
débito - Descabimento - Recorrente que não se contrapôs à defesa
do réu, o qual apresentou contrato de abertura de conta corrente,
cheque especial e extratos bancários, que demonstram a existência
de saldo devedor decorrente de pagamento de título, saques e
pagamentos com cartão bancário, cujos lançamentos não foram
especificamente impugnados (art. 341 do NCPC) - Alegação
genérica da existência de documento de formação unilateral,
desacompanhada de indícios de falsidade e sem ataque específico
a seu conteúdo - Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do
nome da demandante no rol dos inadimplentes que se deu no
exercício regular de um direito - Legítima a cobrança - Cabe ao
órgão mantenedor do cadastro a notificação prévia do
apontamento (Súmula 359 do STJ) - Ausente o dever de
indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor dado à causa,
atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98,
§ 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 119/122, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da, observada a gratuidade judiciária à
requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 124/131).
Para tanto, alega que não estaria demonstrada a origem da dívida. Os documentos
apresentados seriam de confecção unilateral. A negativação exigiria a existência de título
executivo. Seria hipótese de inversão do ônus da prova. Haveria ofensa ao artigo 43, § 2o,
do CDC. Sofrera dano moral.
Em contrarrazões (fls. 134/143), o réu disse que teria demonstrado a
contratação havida entre as partes e que a recorrente estaria inadimplente. Agira no
exercício regular de direito. Não estariam presentes os elementos ensejadores da
responsabilidade civil. Incidiria a Súmula 359 do STJ.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende a declaração de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013013-45.2020.8.26.0100 -Voto no 22187 – SP - PRB
3
de débito e o recebimento de indenização por dano moral, destacando que seu nome fora
indevidamente negativado por débito que desconheceria a origem.
Analisando os autos, constata-se que a autora foi contraditada por
argumentos de defesa, tendo o requerido demonstrado por meio dos documentos juntados
às fls. 35/75, que a requerente pactuou a abertura de conta corrente, cheque especial e
emissão de cartão de crédito, restando demonstrada a existência da relação jurídica entre as
partes.
A recorrente deveria melhor especificar os termos de suas transações
comerciais com o recorrido e demonstrar que estaria em dia com suas obrigações a fim de
que fosse possível apurar alguma irregularidade na composição do débito aqui discutido.
Importa observar que os extratos da conta corrente demonstram a existência
de saldo devedor decorrente de pagamento de título, saques e compras com cartão
bancário.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer a recorrente, o fato do extrato
bancário apresentar saldo zero não significa ausência de dívida em aberto, mas sim
contabilização interna do banco que transferiu o valor devido para o setor responsável pela
cobrança do débito. O que é demonstrado pelo extrato de fls. 66, onde se constata o
lançamento que zera o saldo da conta corrente com o histórico “TRANSFERENCIA
PARA CREDITO VENCIDO”.
Nem se diga que os documentos apresentados pelo requerido possam ser
considerados de formação unilateral. Não há qualquer indício de que os mesmos sejam
falsos e era ônus da recorrente impugná-los especificamente.
Assim, não era mesmo hipótese de inversão do ônus da prova e tampouco
merece guarida a alegação da autora de que desconheceria a dívida.
No concernente à alegação da apelante de que o réu não possuiria título
líquido, certo e exigível, cabe ressaltar que não há expressa menção em lei que exija a
qualidade de título executivo como requisito para a inclusão do nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito.
Relevante para o caso é que está demonstrada a existência da contratação
com a instituição financeira demandada e o inadimplemento por parte da autora, sendo
certo que a veracidade do conteúdo daqueles instrumentos não restou abalada, tampouco
fora invocado qualquer um dos vícios do consentimento ou sociais que tivesse capacidade
de macular o negócio jurídico celebrado entre as partes, configurando exercício regular de
direito as anotações dos débitos.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Pretensão indenizatória em
face de negativação indevida - Comprovação da existência da relação jurídica entre as
partes - Inscrição regular em cadastro de inadimplentes - Ausência de impugnação quanto
aos documentos apresentados pela ré ou à autenticidade das assinaturas neles apostas -
Exercício regular de direito - Dano não configurado - Recurso desprovido” (Apelação cível
no 0006593-59.2011.8.26.0002. Rel. MILTON CARVALHO, São Paulo, 4a Câmara de
Direito Privado, j. 2-8-2012).
Presentes os requisitos do negócio jurídico, é considerado válido e eficaz, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013013-45.2020.8.26.0100 -Voto no 22187 – SP - PRB
4
modo que os débitos que motivaram as restrições de crédito são devidos.
Importa observar que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento
que comprovasse o pagamento de sua dívida. Como se sabe, o pagamento se prova
mediante a apresentação de documento de quitação, com os requisitos formais previstos no
artigo 320, “caput”, do Código Civil.
Em relação à alegação da recorrente de que não teria sido notificada
previamente sobre o apontamento de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, cabe ser
dito que a responsabilidade pela inobservância dessa formalidade não pode ser atribuída ao
apelado, haja vista o disposto na Súmula 359 do E. STJ, assim redigida:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
De outro lado, evidenciada a atuação do patrono do réu na esfera recursal, é
hipótese de incidência do Enunciado Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 40.420,06 dado à
causa (fls. 06), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, atualizado, cuja
exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator